Tribunal: TJSP
Processo: 2090053-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NA AVALIAÇÃO PERICIAL EFETUADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA REFERIDA QUANTIA, NESTES PRÓPRIOS AUTOS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ENVOLVE O EFEITO MEDIATO DA SENTENÇA ORA EM CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090053-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO, COMO BENEFICIÁRIO DO SEGURO DE SUA EX-EMPREGADORA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR, POR PARTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA. AGRAVANTE QUE ADUZ INCORREÇÃO NO LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. LAUDO BEM FUNDAMENTADO QUE CONCLUI PELA ADEQUAÇÃO DAS QUANTIAS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO, COMO BENEFICIÁRIO DO SEGURO DE SUA EX-EMPREGADORA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR, POR PARTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA. AGRAVANTE QUE ADUZ INCORREÇÃO NO LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. LAUDO BEM FUNDAMENTADO QUE CONCLUI PELA ADEQUAÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS COM O DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A QUEM CABE AFERIR A NECESSIDADE DE SUA COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NA AVALIAÇÃO PERICIAL EFETUADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA REFERIDA QUANTIA, NESTES PRÓPRIOS AUTOS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ENVOLVE O EFEITO MEDIATO DA SENTENÇA ORA EM CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2090053-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SUZELI PEREIRA
GONÇALVES DE MATEO, FERNANDA GONÇALVES DE MATEO e RUTH LELLIS
DE MATEO, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
2
VOTO No 47.214
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090053-95.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : SUZELI PEREIRA GONÇALVES DE MATEO e outros
AGRAVADA : FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A
COMARCA : SÃO PAULO 28a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DEFINITIVO.
MANUTENÇÃO DE EMPREGADO, COMO BENEFICIÁRIO
DO SEGURO DE SUA EX-EMPREGADORA. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE
SALDO
DEVEDOR,
POR
PARTE
DA
AUTORA,
BENEFICIÁRIA. AGRAVANTE QUE ADUZ INCORREÇÃO
NO LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. LAUDO BEM
FUNDAMENTADO QUE CONCLUI PELA ADEQUAÇÃO DAS
QUANTIAS COBRADAS COM O DETERMINADO NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MAGISTRADO QUE É O
DESTINATÁRIO DA PROVA, A QUEM CABE AFERIR A
NECESSIDADE DE SUA COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NA
AVALIAÇÃO PERICIAL EFETUADA. POSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA REFERIDA QUANTIA, NESTES PRÓPRIOS
AUTOS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ENVOLVE O
EFEITO
MEDIATO
DA
SENTENÇA
ORA
EM
CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de
sentença, homologou o laudo pericial, fundamentadamente, e determinou o depósito do
saldo devedor no prazo de quinze dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
3
O agravante aduz, em síntese que, “mesmo tendo sido
constada a ausência da documentação completa para elaboração do cálculo de
cumprimento o sr. perito apontou o valor da mensalidade que seria a correta e, ainda, um
suposto crédito em favor da agravada (...). Em nenhum momento a agravada/executada
apresentou os reais números envolvidos na quantificação da mensalidade, muitos menos
apresentou a evolução dos contratos e valores desde a contratação (...). Ao contrário da
conclusão por ele apontada e homologada pelo d. Juiz a quo, resta claro que a
executada/agravada cobra valores aleatórios, não primando pela transparência, o que
torna questionáveis os valores das mensalidades cobradas. (...) estando indicado pelo
próprio expert que o laudo pericial fora feito sem acesso a todos os números que
permitiriam esclarecer os aumentos, não há como se concordar com a mensalidade
apontada, muito menos com soma devida em favor da agravada por supostos
pagamentos a menor por parte das agravantes. Daí a necessidade de reforma da
decisão atacada”. Requer, assim, a reforma da decisão de homologação do laudo pericial
(fls. 01/11).
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 658).
Foram apresentadas as contrarrazões do agravado (fls.
662/671).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer relativa à plano de saúde, em
fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial, fundamentadamente, e
determinou o depósito do saldo devedor no prazo de quinze dias.
As agravantes ajuizaram ação declaratória de manutenção
em plano de saúde (em trâmite na 28a Vara Cível do Foro Central - processo no
1061167-36.2016.8.26.0100), com fulcro nas Leis 8.078/90 e 9.656/98, insurgindo-se, em
síntese, contra a intenção do requerido em limitar o tempo de permanência e conversão
do plano coletivo em individual, resultando em aumentos expressivos nos preços do
mesmo.
Na ocasião, o juízo entendeu que é vedada a segregação
dos funcionários em grupos, impondo-se aos inativos forma de cálculo da mensalidade
mais gravoso. Em síntese, manifestou-se da seguintes forma: “possível a alteração do
modelo de custeio, inclusive com a aplicação de faixas etárias, respeitados o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
4
idoso e o princípio da boa-fé, de modo a não onerar excessivamente o consumidor,
desde que mantida a paridade entre ativos e inativos em cumprimento do art. 31 da Lei
9.656/98”.
Formou-se, assim, o título judicial que fundamenta a
presente execução, por meio da sentença proferida, cujo dispositivo dispõe da seguinte
forma:
“Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para condenar a ré na obrigação de manter as autoras no plano de
assistência médica nas mesmas condições de cobertura, cálculo e
majoração do prêmio da apólice coletiva (ativos), podendo implantar
novo modelo de custeio em igualdade de condições para ativos e
inativos, sem a limitação de tempo, mediante o custeio pelas autoras da
parte outrora subsidiada. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com 50% das custas e das despesas processuais e com os honorários
advocatícios do patrono da opoente, arbitrados em 15% do valor atualizado
da causa”.
O recurso de apelação interposto pela operadora de plano
de saúde restou desprovido por esta 6a Câmara de Direito Privado, mantendo a sentença
por suas próprias razões.
A fim de identificar o valor do prêmio do plano de saúde e
apurar eventuais valores pagos a maior pela agravante, o d. juízo determinou a
elaboração da prova pericial, cujo laudo encontra-se às fls. 543-554, dos autos do
cumprimento de sentença no 0032179-51.2018.8.26.010.
O laudo pericial concluiu que os valores cobrados a título de
mensalidade pela agravada estão em conformidade com a prática de reajuste do plano
de saúde das agravantes, quais sejam ESPECIAL I (dependentes) e ESPECIAL
(agregada), bem como de acordo com o acórdão transitado em julgado.
Manifestou-se o expert:
“Roberto Sérgio de Mateo era funcionário do Banco Itaú S/A
e titular de um plano de saúde denominado ESPECIAL I. Nesse plano
estavam inclusas, sua esposa, Suzeli Pereira Gonçalves de Mateo
(dependente), sua filha, Fernanda Gonçalves de Mateo (dependente) e sua
mãe (agregada) Ruth Lellis de Mateo. O plano de saúde era custeado parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
5
pelo titular e parte pelo empregador a título de “COTA PATRONAL ou PARTE
DO EMPREGADOR”. A regra vigente para pagamento do plano era assim
definida: ao empregado (titular) cabia um desembolso de até 4% (quatro por
cento) do seu salário para o pagamento do plano, onde incluía o titular e os
dependentes. A diferença entre os valores de tabela (por faixa etária) e o
desembolso do titular era pago pela COTA PATRONAL
(...)
Do total de R$ 1.484,35, o titular desembolsa apenas R$
338,56, sendo a diferença (R$ 1. 145,79) coberta pelo empregador
(...)
Em janeiro de 2016, o titular, Roberto Sérgio de Mateo
falece. (...) A COTA PATRONAL ou PARTE DO EMPREGADOR deixa de
existir, passando a Autora assumir 100% do custo do plano a partir de
fevereiro de 2016.
(...)
Doravante, conforme relatado anteriormente, com o trânsito
em julgado da ação, os planos (ESPECIAL I e ESPECIAL) passaram a ser
reajustados de acordo com o “novo modelo de custeio”, onde os valores das
mensalidades alteram-se não só por conta dos reajustes anuais como
também em função da faixa etária do beneficiário.
(...)
A apuração do valor devido pela Requerente, no entender
dessa perícia, deve atender às condições pré-estabelecidas na sentença do
M.M Juiz bem como nas tabelas das mensalidades dos planos que sofrem
majoração anual de preços por conta de vários fatores inerentes ao setor
como também pela alteração da faixa etária dos participantes.
Assim, de acordo com os parâmetros considerados no item
2 acima, os reajustes dos planos sob o efeito da liminar, não estavam sujeitos
às alterações de preços por conta de mudança da faixa etária do beneficiário,
o que ocorreu somente a partir de abril/2018 com a decisão da sentença
transitada e julgada em 26 de fevereiro de 2018. As mensalidades dos planos
Especial I e Especial, antes do trânsito em julgado, foram corrigidas somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
6
por conta dos índices de preço fixados pelo Requerido, ou seja de 16,44% e
16,89% respectivamente.
Essa perícia entende que até aquele instante (onde a
correção das mensalidades foi de 16,44% e 16,89%) não há contestação por
parte da Requerente. Havendo espanto por parte desta no momento da
ciência dos montantes fixados para os meses de abril/2018 e maio/2018. A
explicação para o fato é que, a partir de maio/2018, os planos Especial I e
Especial retomaram um ritmo de ajuste nas mensalidades nas quais o fator
da alteração de preços por conta da mudança da faixa etária do beneficiário
ocorre
O valor de R$ 3.392,94 (três mil trezentos e noventa e dois
Reais e noventa e quatro centavos), é produto da mudança de tabela por
conta do reajuste de 16,89% ( por conta de vários fatores inerentes ao setor)
como também na mudança de faixa etária das participantes (Suzeli Pereira
Gonçalves de Mateo e Fernanda Gonçalves de Mateo) que mudaram de faixa
etária, a primeira sai da faixa de 49-53 anos, para 54-58 anos; a segunda, sai
da faixa de 19-23 anos e migra para faixa de 24-28 anos. Quanto a agregada,
a mudança ocorrem por conta do índice de correção de 16,89% para o
período, sem efeito por faixa etária
Assim sendo, considerando os aspectos mencionados nos
itens anteriores, essa perícia conclui que as mensalidades dos planos
ESPECIAL I e ESPECIAL de março/2018 da ordem de R$ 2.430,34 (D ois mil
quatrocentos e trinta Reais e trinta e quatro centavos) de abril/2018 da ordem
R$ 2.792,88 (Dois mil setecentos e noventa e dois Reais e oitenta e oito
centavos) e de maio/2018 da ordem R$ 3.392,94 (Três mil trezentos e
noventa e dois Reais e noventa e quatro centavos) bem como as que se
seguem nos meses seguintes, estão em conformidade com a prática de
reajuste de mensalidade dos planos Especial I e Especial fixados pelo
Requerido conforme tabelas anexadas aos autos, como também estão de
acordo com a decisão proferida no acórdão de 28 de fevereiro de 2018”.
Pois bem, de todo exposto, pode-se concluir que o reclamo
não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
7
Verifica-se que o perito concluiu que as mensalidades
praticadas pela operadora de plano de saúde estão de acordo com a sentença, ou seja,
nas mesmas condições de cobertura, cálculo e majoração do prêmio da apólice coletiva
(ativos). Em verdade, a agravante se insurge em relação aos aumentos que em nada
possuem relação com o objeto do presente cumprimento de sentença. Como apontou o
expert, foram aplicados reajustes por faixa etária. Caso a agravante entenda que tais
reajustes são abusivos, deve pleitear tutela jurisdicional pelas vias próprias, não cabendo
tal pretensão no presente cumprimento de sentença.
Ademais, as provas são produzidas para o convencimento
do Magistrado, e a determinação de apresentação de laudo complementar, ou não, está
dentro de sua facultatividade. Isso se insere dentro de seus poderes, até como
decorrência expressa da disposição contida no artigo 437 do Código de Processo Civil.
Cumpre salientar que nos termos do artigo 480 do Código
de Processo Civil, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização
de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”, sendo que
uma nova perícia, nos termos do § 1o do mesmo artigo, “destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão nos resultados a que esta conduziu”.
O juízo a quo, entendendo pela suficiência da perícia
realizada, fez bem por homologá-los. Isso porque, conforme já afirmado, as provas são
produzidas para possibilitar a formação do convencimento motivado do magistrado e
não, desnecessário dizer, para o benefício de uma ou de outra parte. Comprova-se a
isso o fato de que, realizada eventual nova avaliação pericial, nada obsta a que o
Magistrado acolha as conclusões da primeira, uma vez que, nos termos do artigo 480, §
3o do CPC, “a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor
de uma e de outra”.
Ora, a singela circunstância de que a recorrente não
concorde com as conclusões periciais ou, quando menos, com o método adotado pelo
experto para a realização do cálculo, não conduz necessariamente a sua repetição ou
complementação.

Curial para a solução deste recurso é, com efeito, o fato de
que a impugnação se baseou em argumentos que, por sua fragilidade, não se prestam a
refutar, de maneira fundamentada, o laudo pericial apresentado por experto de confiança
do juízo. Note-se que a impugnação não se baseou em qualquer critério técnico, não
tendo sequer apresentado o valor que entende por correto na execução, o que se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
8
aplicar, por analogia, a presunção do art. 525, §4o do CPC.
Quanto à possibilidade de cobrança do saldo devedor em
desfavor da agravante nos próprios autos de cumprimento de sentença, verifico pela sua
possibilidade. A execução de valor, mediante apuração em liquidação de sentença, é
cabível por envolver o efeito mediato da sentença ora em cumprimento.
Em situações similares, já se decidiu:
CONTRATO

Plano de saúde
Fase de cumprimento de sentença definitivo

Manutenção de empregado, como beneficiário do seguro de sua ex-
empregadora Liquidação de sentença Perícia contábil Apuração
de saldo devedor, por parte da autora, beneficiária
Pedido que
objetiva a possibilidade de execução da referida quantia, nestes
próprios autos Cabimento Situação que envolve o efeito mediato
da sentença ora em cumprimento
Existência de outro agravo,
extraído dos mesmos autos, n.2044301-03.2020.8.26.0000, interposto
pela aqui, agravada, no qual há insurgência quanto ao débito fixado no
laudo homologado Eventual execução que deve observar o decidido
no mencionado agravo de instrumento
Decisão parcialmente
reformada
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2033115-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLANO DE SAÚDE DECISÃO QUE
DETERMINOU
QUE
EVENTUAIS
VALORES
EM
ABERTO
NÃO
RECOLHIDOS PELA PARTE AUTORA DEVERÃO SER DISCUTIDOS EM
DEMANDA AUTÔNOMA
AGRAVANTE CONDENADA A MANTER O
PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA
ASSISTENCIAL EXISTENTES QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE TRABALHO DA ORA RECORRIDA, QUE DEVERÁ ARCAR COM O
PAGAMENTO
INTEGRAL
DA
MENSALIDADE
DEVIDA
PELOS
FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, SOFRENDO OS CORRESPONDENTES
REAJUSTES SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA RECORRENTE QUE
PODERÁ SER COBRADO NOS AUTOS DE ORIGEM, SEM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090053-95.2020.8.26.0000 -Voto no 47.214
9
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA TAL
FINALIDADE

EFICÁCIA
EXECUTIVA
DAS
SENTENÇAS
QUE
ESTABELEÇAM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA, DE FAZER, NÃO
FAZER OU ENTREGAR RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RESP
1.324.152/SP
-
PRECEDENTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2062497-55.2019.8.26.0000;
Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
Nesse contexto, deve ser mantida a r. decisão singular em
suas próprias razões e fundamentos.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator